Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Processo : 0731822-62.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 102141772 – no Processo de origem de n. 0709553-11.2021.8.07.0006) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que autorize e custeie, em 5 dias, a realização do exame de PET-CT de corpo inteiro ao agravado nos termos da solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite inicial de R$ 20.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. A agravante alega ser devida a negativa de cobertura assistencial, visto que o exame requisitado não possui cobertura obrigatória para a patologia do agravado, conforme o rol taxativo de eventos listados pela agência reguladora (Resp 1733013/PR). Defende que agiu dentro de seu exercício regular de direito. encampado na legislação pertinente, em especial, os art. 2o, 3o, inc. III, e DUT 60 do Anexo II, todos da Resolução Normativa n. 465/2021; reforçados pelos art. 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, inc. I e V, da Lei n. 9.656/98; bem como pelo art. 4o, inc. III, da Lei n. 9.961/2000. Aduz que o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), tampouco possui condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição de um medicamento sem cobertura obrigatória. Assim, justifica a urgência recursal diante da irreversibilidade da medida deferida pelo juízo originário, a qual comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. Ao que consta, o agravado, beneficiário do plano de saúde da agravante (id. 100994284 - – no processo de origem), foi acometido com neoplasia benigna do encéfalo infratentorial (CID 10: D33.1) e submetido à cirurgia para ressecção de tumoração óssea em região frontal. Com o intuito de prevenção e diagnóstico do metabolismo celular, o neruropediatra assistente solicitou a realização de exame de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), ressaltando a necessidade do procedimento para o estadiamento da doença e definição do programa terapêutico. Diante do quadro clinico apresentado, a princípio, resta claro que, caso o exame prescrito não seja coberto, pode haver grave prejuízo à integridade física do paciente. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do exame prescrito ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator ___________________________________________________ https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=39&amp;campo=16172 https://pebmed.com.br/nova-terapia-para-o-cancer-de-prostata-avancado-chega-ao-brasil/ https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-177lu-psma-617-significantly-improves-overall-survival-and-radiographic-progression-free-survival-men-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/99840/desenvolvimento-de-uma-formulacao-clinica-de-177lu-psma-para-tratamento-do-cancer-de-prostata/ https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-07122017-110519/publico/2017SilvaRadiomarcacao.pdf http://www.oncoguia.org.br/conteudo/novembro-azul-nova-terapia-para-o-cancer-de-prostata-avancado/13197/7/ https://www.trbn.com.br/materia/I30858/hsi-inaugura-tratamento-inovador-com-molecula-radioativa-para-cancer-de-prostata-avancado https://www.gov.br/cnen/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes_2020/copy_of_ipen/18_2020_edital.pdf